Tribunal: STF
Processo: Pet 13252
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado por Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho, por meio do qual requer a declaração de nulidade de todos os atos praticados contra ele no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, referindo-se às decisões por mim proferidas nas Pets nº 11.438, nº 12.357 e nº 12.633.



    Aduz o requerente:  



    “Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho teve sua prisão preventiva decretada pelo ex-Juiz Sergio Moro, no exercício da titularidade da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no final do ano de 2016, em um desdobramento da Operação Lava-Jato no Paraná, tendo a ordem sido efetivamente cumprida no dia 16/11/2016, juntamento com outro mandado de prisão preventiva oriundo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.



    Tendo passado praticamente um mês, no dia 15/12/2016, Sergio Cabral fora denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em razão de supostos ilícitos envolvendo o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ). 



    O ora Requerente fora sentenciado por Sergio Moro e apelou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tendo sido mantida a absurda sentença exarada pelo parcial juiz da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. 



    O feito prosseguiu com a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, sem que tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória até o momento.



    (...)



    De posse dos diálogos, fora requerido, perante este Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação Constitucional nº 43.007, que fosse reconhecida a suspeição de Sergio Moro, tendo sido determinado, naquele momento, que esta questão ficasse a cargo do juízo de primeira instância. 



    Assim, a defesa requereu, perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, que fosse reconhecida a parcialidade com que o ex-magistrado conduziu a ação penal nº 5063271- 36.2016.4.04.7000, o que fora deferido pelo juiz Eduardo Appio. Vejamos trecho da decisão:



    (...)



    Todavia, por questão de caráter processual, que já se encontra em discussão perante o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 891.703, a decisão teve seus efeitos suspensos. 



    Assim, o juiz Eduardo Appio foi o único membro do Poder Judiciário que analisou as provas oriundas da Operação Spoofting, tendo concluído, de maneira direta e clara, pela parcialidade de Sergio Moro. 



    Todavia, conforme se mostrará a seguir, o Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, adotando posição diversa, tem analisado os elementos de prova da Operação Spoofting e declarado a nulidade dos atos praticados por Sergio Moro na condução das ações penais, o que também deve ser estendido ao ora Requerente.



    (...)



    Assim, como se mostrará a seguir, Sergio Moro e os procuradores da Lava-Jato também agiram em conluio em desfavor de Sergio Cabral, ora Requerente, inviabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, tendo o magistrado, que deveria exercer função imparcial, assumido, por vezes, o papel da acusação.



    (...)



    Conversas do dia 14 de dezembro de 2016 demonstram que a Força-Tarefa da Lava-Jato, em conluio com Moro, associou o i. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao ora Requerente. Confira-se o trecho do diálogo:



    (...)



    Qual a motivação para o magistrado comemorar uma denúncia distribuída para o seu juízo por prevenção se não um projeto de promoção pessoal e político? 



    A parcialidade do juiz não fica comprometida quando, ao receber a informação que o Requerente seria denunciado, responde com um emoji de felicidade e com a mensagem ‘um bom dia afinal’? 



    (...)



    Na folha 15 da peça 470, é possível notar que um membro do MPF repassa aos seus colegas mensagem que teria recebido do então juiz Moro, chamado de Rússia nas conversas. 



    O ex-magistrado avisa aos comparsas do Ministério Público Federal, de forma subreptícia, que sentenciou Sergio Cabral, informando que a sua parte na empreitada persecutória estaria encerrada e parabeniza os membros da Vergonhosa Força-Tarefa pela atuação no caso. Vejamos:



    (...)



    O trecho ‘ENCERRADA MINHA PARTE’ denota, flagrantemente, a existência de uma combinação prévia entre o juiz e o órgão de acusação e que, com a sentença condenatória, a parte do juízo no acordo estaria cumprida e finalizada.  



    (...)



    A parcialidade do juízo era conhecida pelos membros do parquet. Tanto assim, que, às fls. 26 e 27 da peça 388 da Reclamação Constitucional nº 43.007, é possível notar o seguinte diálogo:



    (...)



    Além do receio dos procuradores com uma reclamação direcionada ao juízo da 13º Vara Federal de Curitiba, em decorrência de uma reunião ocorrida, o que certamente comprovaria o comprometimento da parcialidade deste juízo à época, ainda tramavam uma exposição na imprensa do Relator da Reclamação, Ministro do STJ, que supostamente seria amigo íntimo de Sergio Cabral. 



    Tal exposição não deve ter ocorrido em razão de ter havido decisão negando o pedido liminar da mencionada reclamação, três dias após a conversa supra colacionada, que ao final foi julgada improcedente. 



    Além disto, é possível depreender a partir do diálogo exposto na Peça 388, às fls. 30, da Reclamação Constitucional nº 43.007, também é possível perceber que os procuradores debateram sobre o momento adequado de apresentar as denúncias de Sergio Cabral e de Luiz Inácio Lula da Silva, de modo a ter um impacto midiático favorável e não parecer uma perseguição, o que comprovadamente era o caso. Vejamos:



    (...)



    Em outro momento, folha 33 da Peça 546 daqueles autos, fica evidente também que os procuradores tiveram ‘acesso informal’ às contas dos investigados, o que demonstra a origem ilícita da prova. Mais precisamente quanto ao ora requerente temos o seguinte diálogo:



    (...)



    Desta forma, como pode-se compreender dos elementos supramencionados, flagrante é a parcialidade de Sergio Moro na condução da ação penal em que Sergio Cabral figurou no polo passivo. 



    O conluio com a acusação, a comemoração com a denúncia, a parabenização pelo trabalho, o recado de que a ‘parte’ dele estava terminada, são mais que suficientes para reconhecer quebra da imparcialidade e tornar flagrante a necessidade de declarar a nulidade de todos os atos praticados em desfavor do Requerente.”



    O requerente, ao final, pleiteia o seguinte:  



    “Isto posto, requer seja deferido o pedido de extensão, tendo em vista a flagrante quebra de imparcialidade do magistrado prolator da sentença, bem como seja reconhecida que a situação jurídica dos Srs. Carlos Alberto Richa (PET 11.438), Marcelo Bahia Odebrecht (PET 12.357) e Raul Schmidt Felippe Junior (PET 12.633) são idênticas ao do Requerente, para que seja declarada a nulidade de todos os atos praticados em desfavor de Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho nos autos da ação penal nº 5063271-36.2016.4.04.7000.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático — que tenta demonstrar a partir dos diálogos revelados pela Operação Spoofing — o conluio entre o ex-Juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público no âmbito de procedimentos vinculados à extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato. 



    Com efeito, verifico que o pretendido reconhecimento da existência de conluio — a implicar a nulidade dos atos judiciais praticados em desfavor do requerente — demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas.



    Colhe-se da exordial, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que o pleito ora em análise é formulado a partir dos diálogos transcritos na inicial entre o ex-magistrado e membro do Ministério Público no intuito de demonstrar conluio direto em relação ao requerente, residindo a causa da querela em situação extremamente subjetiva, estranha à do precedente invocado, na medida em que os diálogos diretos entre juiz e procurador reproduzidos na inicial dizem respeito apenas ao momento em que seria apresentada a denúncia. 



    Dessa maneira, trata-se de questão estranha aos julgados cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente